Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0704122-57.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ANTONIA BEZERRA PAZ, ANTONIA CAMELO PESSOA, ANTONIA CICERA BARBOSA OLIVEIRA, ANTONIA COSTA E SILVA, ANTONIA DE ARAUJO SANTANA, ANTONIA DE AZEVEDO QUARESMA DA COSTA, ANTONIA DE BRITO SANTOS, ANTONIA DE OLIVEIRA DIAS, ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA, ANTONIA DELZA NEVES DA ROCHA DESPACHO O Distrito Federal também opôs embargos de declaração (id. 35145913). Aos embargados-exequentes para manifestação, no prazo legal, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora